Tribunal: TJES
Processo: 0016271-87.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016271-87.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VILA CHICOS RESTAURANTE LTDA ME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pelo recorrido, por meio do qual pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária com o recorrido quanto ao recolhimento de ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente as tarifas de TUST e TUSD, definindo-se a base de cálculo do referido tributo, em tais operações, como sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente consumida.

O recorrente pugna pela improcedência da ação.

Em sede de sentença (fls. 73/81) o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado pela reforma da sentença (fls. 83/102).

Contrarrazões dos recorridos pelo desprovimento do recurso.

À fl. 137 foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Quanto à matéria, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), de nº 0013719-60.2017.8.08.0000, definitivamente julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, determinou o seguinte:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. IRDR PROCEDENTE.

1. O IRDR visa à uniformização da jurisprudência e à solução isonômica de demandas repetitivas, promovendo segurança jurídica, previsibilidade e eficiência processual;

2. As etapas de geração, transmissão e distribuição são partes indissociáveis do fornecimento de energia elétrica, compondo, em conjunto, a operação mercantil sujeita à incidência do ICMS;

3. A base de cálculo do ICMS inclui todas as importâncias cobradas do consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC n. 87/1996, abrangendo as tarifas TUST e TUSD;

4. Precedente do STJ firmado no Tema Repetitivo 986 reconhece a incidência do imposto sobre os valores correspondentes às tarifas de transmissão e distribuição quando lançadas na fatura ao consumidor final;

5. Fixada a seguinte tese jurídica: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (TJES. IRDR nº PROCESSO Nº 0013719-60.2017.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões. Jul.:
11/06/2025

O referido acórdão encontra-se em consonância com a tese já julgada pelo C. STJ firmou a Tese nº 986, segundo a qual
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS
.

Assim, considerando que a sentença recorrida encontra-se em dissonância com o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 986) e pelo e. TJ/ES, impõe-se a sua reforma para que se harmonize com a referida tese.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito, em respeito à tese firmada no Tema 986/STJ,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar

a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos formulados pelo recorrido. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)